Tribunal: TJSP
Processo: 1011408-20.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO (UNIÃO ESTÁVEL) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SEM CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À LIBERAÇÃO DO VEÍCULO - INCONFORMISMO DOS EMBARGADOS PELA AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA - EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SÃO VENCIDOS OS APELANTES QUE DERAM CAUSA AO BLOQUEIO DO VEÍCULO E DEVERIAM ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL –

Ementa:
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO (UNIÃO ESTÁVEL) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SEM CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À LIBERAÇÃO DO VEÍCULO - INCONFORMISMO DOS EMBARGADOS PELA AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA - EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SÃO VENCIDOS OS APELANTES QUE DERAM CAUSA AO BLOQUEIO DO VEÍCULO E DEVERIAM ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011408-20.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIAN
GOMES CARNEIRO DA ROCHA, é apelado MARCIO ZOCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011408-20.2018.8.26.0008 -Voto no 32232-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1011408-20.2018.8.26.0008
Comarca : SÃO PAULO
F.R. TATUAPÉ
2a VARA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES
Juíza
: Marília Carvalho Ferreira de Castro
Ação
: EMBARGOS DE TERCEIRO
Apelante : LILIAN GOMES CARNEIRO DA ROCHA
Apelado : MÁRCIO ZOCANTE
VOTO n.o 32232
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO (UNIÃO ESTÁVEL)

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SEM CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À LIBERAÇÃO
DO VEÍCULO - INCONFORMISMO DOS EMBARGADOS PELA AUSÊNCIA
DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA - EM RAZÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SÃO VENCIDOS OS APELANTES QUE
DERAM CAUSA AO BLOQUEIO DO VEÍCULO E DEVERIAM ARCAR
COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de embargos de terceiro (em ação de
união estável), ajuizada por MÁRCIO ZOCANTE contra LILIAN
GOMES CARNEIRO DA ROCHA e outro, que a respeitável
sentença de fls. 266/267, aclarada a fls. 51/52, julgou procedente o
pedido inicial e determinou a liberação da constrição que recaiu
sobre o caminhão VW/16 170 BT, ano/modelo 1993 - Placa BXB
1627 (fls. 23/26), via RENAJUD, e deixou de condenar os
embargados nos ônus da sucumbência, porque não se opuseram à
liberação do bem, com o prosseguimento nos autos do
reconhecimento e dissolução de união estável c.c partilha de bens
(processo no 1027209-65.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011408-20.2018.8.26.0008 -Voto no 32232-ACM
3
Irresignada apela a embargada, alegando, em suma, que
em razão do princípio da causalidade, deve o embargante ser
condenado ao pagamento das verbas de sucumbência. Discorre
sobre a falta de atualização cadastral e invoca a Súmula 303 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pede o provimento do apelo.
O recurso foi processado com resposta.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação de embargos
de terceiro julgada procedente para o fim de liberação do caminhão
VW/16 170 BT, ano/modelo 1993 - Placa BXB 1627 (fls. 23/26),
via RENAJUD, sem imposição, no entanto, das verbas de
sucumbência, diante da falta de oposição para o levantamento da
constrição (fls. 37).
Da narrativa descrita nos autos, observa-se que houve
uma permuta entre bens de iguais valores no mercado (fls. 37).
A comunicação de venda foi realizada em 07 de julho de
2016 (fls. 23/24 e 25), sendo que o bloqueio feito pelo sistema
RENAJUD data de 30 de maio de 2017.
O ajuizamento da ação para a liberação do veículo
ocorreu em 18 de agosto de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011408-20.2018.8.26.0008 -Voto no 32232-ACM
4
Observa-se que se trata de permuta realizada pelas
partes, que não noticiaram a transferência havida no tempo devido,
daí porque não houve oposição da parte adversa ao pedido inicial,
nem tampouco a condenação nas verbas de sucumbência.
Ademais, a ordem judicial para o bloqueio de patrimônio
ocorreu nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união
estável c.c partilha de bens (processo no 1027209-65.2016).
Assim, pelo princípio da causalidade, devem os
embargados ser condenados nas verbas de sucumbência, na forma
do artigo 85 do Código de Processo Civil, diante da procedência do
pedido inicial, eis que vencidos na demanda.
De todo modo, por conta da ausência de oposição aos
termos da ação, não houve condenação ao pagamento das custas e
despesas processuais, e verbas de sucumbência, com o assentimento
do apelado no resultado da lide, que não interpôs recurso.
Nessa conformidade, não merece qualquer reparo a r.
sentença proferida, que fica mantida em todos os seus termos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator